Tribunal: TJDFT
Processo: 0728209-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO MINUTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há deserção quando, minutos após interposição do recurso, houver o recolhimento do preparo e a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais.
2. O art. 833 do Código de Processo Civil-CPC prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial), ainda que já tenha sido deferida outra penhora em processo distinto. Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares.
4. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.